Tribunal: TCU
Processo: 017.835/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7958/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.835/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arleti Cordeiro da Luz (XXX.063.520-XX); Carla Christina Trindade Silva (XXX.955.340-XX); Claudette Cordeiro da Luz (XXX.726.869-XX); Claudia Rozeli Teixeira de Arruda (XXX.842.820-XX); Evanilda Teresinha Teixeira de Arruda Santos (XXX.093.871-XX); Lucia Langes Monteiro (XXX.526.000-XX); Marcia Cristiane Teixeira de Arruda (XXX.585.200-XX); Maria Conceicao Moura Antunes Silveira (XXX.924.770-XX); Nadir Teixeira de Arruda (XXX.980.200-XX); Sonia de Fatima Teixeira de Arruda (XXX.406.140-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.